Tribunal: TJMT
Processo: 1041774-81.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041774-81.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCA DA COSTA LEITE - CPF: 415.052.981-72 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM NATUREZA RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, pela qual não se conheceu da apelação, em razão de sua manifesta intempestividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo ente estatal é intempestiva; e (ii) estabelecer se a natureza de ordem pública da prescrição afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade constitui pressuposto extrínseco indispensável à admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta a preclusão temporal e impede o exame do mérito recursal pelo Tribunal.

4. O prazo para interposição da apelação encerrou-se em 26/5/2025, ao passo que o recurso somente foi protocolado em 8/8/2025, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

5. O pedido de reconsideração apresentado pelo ente estatal não possui natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

6. A natureza de ordem pública da prescrição não afasta a necessidade de observância dos pressupostos de admissibilidade recursal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

7. A controvérsia acerca da prescrição executória já foi apreciada pelo juízo de origem, que afastou sua ocorrência com fundamento na jurisprudência aplicável às execuções individuais fundadas em título coletivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A natureza de ordem pública da prescrição não afasta a observância dos pressupostos de admissibilidade recursal. 2. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 3. A apelação intempestiva impede o exame do mérito recursal pelo Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 218, 219, 223, 1.003, § 5º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023; TJMT, Processo n. 1043699-15.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgado em 28/10/2025, publicado no DJe em 11/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva n.º 1041774-81.2023.8.11.0041, ajuizado por
FRANCISCA DA COSTA LEITE
, a qual deixou de conhecer do recurso de apelação manejado pelo ente estatal, sob o fundamento de intempestividade.

Em suas razões, o agravante sustenta que o recurso versa sobre matéria de ordem pública, consistente na prescrição da pretensão executória, passível de reconhecimento de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta, assim, que o reconhecimento da intempestividade da apelação não impediria a análise da prescrição.

Alega que o trânsito em julgado da ação coletiva nº 0005648-26.1998.8.11.0041 ocorreu em 25/08/2003, iniciando-se, a partir dessa data, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual. Aduz que o cumprimento coletivo de sentença foi protocolado em 13/07/2005, defendendo a incidência da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal e de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida em 11/06/2021 determinou o desmembramento da execução coletiva para o ajuizamento de execuções individuais, razão pela qual entende que o prazo prescricional teria se encerrado em julho de 2023.

Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para averiguação acerca da eventual emissão de carta de crédito em favor da agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, seja concedido prazo para apuração da emissão de carta de crédito.

Em contrarrazões,
Francisca da Costa Leite
sustenta que o agravo interno apenas reitera teses já rejeitadas, razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. Afirma, ainda, que não houve prescrição, pois o cumprimento individual foi ajuizado dentro do prazo prescricional, interrompido pela execução coletiva, conforme ID 365964368.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Breve histórico processual

Em síntese, trata-se de
cumprimento individual de sentença coletiva
ajuizado por Francisca da Costa Leite, ora agravada, com fundamento no título executivo judicial coletivo constituído nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com cobrança n.º 0005648-26.1998.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Polícia Civil de Mato Grosso (SIAGESPOC) em face do Estado de Mato Grosso
.

Na origem, o ente estatal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a prescrição da pretensão executória, em razão do decurso do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da fase de conhecimento. A tese, contudo, foi rejeitada pelo juízo singular, conforme sentença proferida em 03/04/2025 (ID 314886890).

O Estado tomou ciência da sentença em 04/04/2025, encerrando-se o prazo recursal, contado em dobro, em 26/05/2025, conforme expedientes processuais. Nessa data, entretanto, o ente público apresentou apenas manifestação genérica intitulada “petições diversas”, posteriormente indeferida pelo juízo de origem em 28/06/2025, ocasião em que se consignou que eventual inconformismo deveria ser deduzido pela via recursal adequada.

A apelação propriamente dita somente foi interposta em 08/08/2025, razão pela qual esta Relatoria, por decisão monocrática de ID 332479878, não conheceu do recurso, diante de sua manifesta
intempestividade
.

Irresignado, o Estado opôs embargos de declaração, sustentando que a prescrição, por constituir matéria de ordem pública, prescindiria do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados (ID 347772895), ao fundamento de que a análise do mérito recursal pressupõe o preenchimento prévio dos requisitos de admissibilidade.

Sobreveio, então, o presente agravo interno, no qual o ente estatal reitera a tese de que a natureza de ordem pública da prescrição afastaria o óbice decorrente da intempestividade recursal, insistindo na ocorrência da prescrição executória.

Da intempestividade recursal e da alegação de prescrição

Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o inconformismo não merece prosperar.

É cediço que a tempestividade constitui pressuposto extrínseco indispensável à admissibilidade recursal. Uma vez descumprido o prazo legal para interposição do recurso, opera-se a preclusão temporal, inviabilizando o exame do mérito pelo Tribunal.

No caso em análise, o prazo para interposição do recurso de apelação encerrou-se em 26/05/2025. Todavia, a insurgência recursal somente foi formalizada em 08/08/2025, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal.

Cumpre salientar que a petição de “reconsideração” apresentada em 26/05/2025 não possui natureza recursal e, portanto, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Do mesmo modo, a decisão de ID 314886895, que apenas reiterou o indeferimento anteriormente proferido, não possui aptidão para reabrir prazo recursal já consumado.

Nesse sentido:

[...] 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível
(AgRg no HC n. 648 .168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2046111 SP 2023/0002428-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Nesse contexto, é manifesta a intempestividade da apelação interposta pelo ente estatal.

Quanto à tese de que a prescrição, por ser matéria de ordem pública, autorizaria o conhecimento de recurso intempestivo, o argumento não encontra amparo legal.

Conforme consignado na decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 347772895), a natureza da matéria suscitada não tem o condão de afastar os pressupostos de admissibilidade recursal. Entendimento em sentido contrário implicaria indevida flexibilização das normas processuais e afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

Com efeito, matérias de ordem pública podem ser reconhecidas de ofício enquanto regularmente aberta a instância jurisdicional. Todavia, recurso intempestivo não possui aptidão para instaurar validamente a competência revisional do Tribunal.

Além disso, observa-se que a questão prescricional não permaneceu sem apreciação jurisdicional, tendo sido expressamente examinada e afastada pelo juízo de origem na sentença de ID 314886890, ocasião em que foi corretamente aplicada a jurisprudência relativa à interrupção do prazo prescricional nas execuções individuais fundadas em título coletivo.

Inclusive, em caso análogo, envolvendo a mesma ação coletiva que embasa o presente cumprimento de sentença, este Egrégio Tribunal de Justiça já afastou a ocorrência da prescrição:

[...]
"1. O ajuizamento da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo prescricional para a execução individual. 2. O prazo prescricional reinicia-se pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da execução coletiva extinta sem resolução de mérito. 3. É tempestivo o cumprimento individual de sentença ajuizado dentro do novo prazo prescricional."

(TJ-MT 1043699-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Assim, inexistindo qualquer vício na decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação em razão da manifesta intempestividade, impõe-se sua integral manutenção.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026